Tribunal: TJDFT
Processo: 0734342-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0734342-87.2024.8.07.0000 DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 63507230. Ao agravante para se manifestar, no prazo de cinco dias, acerca da diligência id 64452306 . Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 07/11/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator